Tribunal: TJDFT
Processo: 0702601-92.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0702601-92.2024.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: JULIO CESAR DAMASCENO AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal. Em suas razões (ID 65753454), o embargante sustenta que há omissão e erro na decisão, requerendo o provimento do recurso para sanar omissão acerca da aplicação da Súmula 22 da Turma de Uniformização de Jurisprudência, assim como quanto à suposta existência de erro de fato em relação ao marco interruptivo da prescrição. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, conheço dos embargos, porquanto próprios e tempestivos. Dispõe o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão ou, ainda, para corrigir erro material em qualquer decisão judicial. No caso, a irresignação do embargante refoge à via estreita dos embargos de declaração cuja finalidade não é outra senão a de integrar a sentença, sendo que eventual pleito modificativo haverá de ser deduzido pelo meio processual adequado, porquanto não há omissão nem contradição na decisão embargada. Conforme fundamentado na decisão embargada “numa análise perfunctória, própria do rito a que se submete o presente recurso, não se pode confirmar a ausência de notificação nem a alegada prescrição da pretensão de aplicação da penalidade, além da prescrição intercorrente, como requer o agravante”. Ademais, como destacado, não se verificou, a princípio, pela linha do tempo do processo administrativo ora em análise, a ocorrência de prescrição intercorrente, ao teor da Súmula 22 da TUJ a qual dispõe sobre a prescrição trienal. Resta assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de contradição, omissão ou obscuridade se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, não encontrando a pretensão da embargante qualquer amparo no artigo 48 da Lei n. 9.099/95. Demais disso, há entendimento pacífico do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa das teses apresentadas. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” AgInt no AREsp n. 1.988.275/RJ. Diante do exposto, evidenciada a ausência do vício apontado, REJEITO os embargos de declaração opostos pelo embargante, mantendo a decisão de ID 65622276 tal como lançada. Com a preclusão, prossiga-se, nos termos determinados anteriormente. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.